Tribunal: TJDFT
Processo: 0754026-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754026-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGAPE COMERCIO LTDA AGRAVADO: J. A. DE SOUSA ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ÁGAPE COMÉRCIO LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702253-30.2023.8.07.0005, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens que se encontram no estabelecimento da empresa executada, nos seguintes termos (ID 256434944, na origem): “Para cumprimento da diligência de ID 256145417 a exequente deve demonstrar que a executada se encontra em pleno funcionamento no local indicado. A citação se operou, na fase de conhecimento, por meio de WhatsApp e não houve sequer a constituição de advogado. Não se deve praticar ato judicial inútil. Indefiro, portanto, o pedido de ID 256145417. Arquivem-se os autos, conforme ID 211981139”. Em suas razões recursais (ID 79232323), alega que a decisão recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois limitou-se a afirmar que “não se deve praticar ato judicial inútil”, sem analisar os elementos constantes nos autos que demonstram a atividade empresarial da executada. Sustenta que apresentou comprovante de que a empresa executada está ativa, além do mandado de citação recebido pessoalmente pelo representante legal e declarações dos herdeiros do sócio falecido nos autos do inventário, afirmando que a empresa continua em atividade. Aduz que, segundo o princípio da congruência, a ausência da análise das questões relevantes ao deslinde do feito viola o dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF, bem como art. 11 e 489, § 1o, do CPC. Argumenta que a execução deve se processar no interesse do credor e que o indeferimento compromete a efetividade da tutela jurisdicional. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. Subsidiariamente, postula a reforma da decisão, determinando-se a expedição do mandado de penhora e avaliação dos bens no estabelecimento comercial da agravada. A decisão de ID 79351854 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido em dobro (ID 79773796). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos ao arquivo. Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que o processo já se encontrava arquivado provisoriamente por ausência de localização de bens penhoráveis, de modo que a pretensão de suspender o arquivamento carece de utilidade prática imediata. Assim, não se identifica risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da situação atual, razão pela qual não há falar em concessão do efeito suspensivo pretendido. Diante desse cenário, entendo que a controvérsia pode aguardar o regular julgamento do mérito do agravo, inexistindo prejuízo concreto ao exequente decorrente da ausência de concessão do efeito suspensivo para impedir o arquivamento do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora